Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007891-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (AGRAVANTE), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (AGRAVADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à parte é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos, conclui-se pela inaptidão do Agravante ao benefício da gratuidade, tendo em vista a inexistência de prova da hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JORGE CINPAK
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Agravante reitera que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Sustenta que a existência de patrimônio imobilizado, por si só, não impede a concessão da justiça gratuita.

Alega que os imóveis utilizados como fundamento para negar provimento ao Agravo não são mais de sua propriedade e que não possui imóvel em seu nome.

Aduz que os extratos bancários revelam que não recebe benefício previdenciário e, também, não tem outra fonte de renda, sobrevivendo com o auxílio do filho.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

O Agravado apresentou as contrarrazões (ID.
138748678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.o 1001684-13.2021.8.11.0005, indeferiu o pedido de justiça gratuita e autorizou o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

Inconformado, o Agravante afirmou que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Alegou que o fato de ter 02 (dois) imóveis em seu nome, não impede a concessão do referido benefício. Ademais, afirma que não declara imposto de renda e aufere o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso a fim de que lhe fosse deferido os benefícios da justiça gratuita.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na situação sob exame, o Agravante limitou-se a juntar extrato de requerimento de aposentadoria, declaração de imposto de renda, redigida de próprio punho, sem o comprovante da remessa à Receita Federal, certidões negativa e positiva do registro de imóveis e extrato bancário (ID. 127608655 e seguintes).

Vale ressaltar que, pelas movimentações bancárias apresentadas nos IDs. 127608655 e 127608656, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pelo Recorrente.

Com efeito, nota-se que a Ação principal versa sobre contrato de compra e venda de área rural com extensão de 500 ha (quinhentos hectares) adquirida pelo Agravante pelo valor de R$ 134.903,18 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e três reais e dezoitos centavos).

Ademais, o Agravante possui considerável patrimônio em seu nome, vez que é proprietário de 02 (dois) imóveis rurais matriculados sob os n.o 31.676 e 42.373 do CRI de Diamantino, que juntos somam mais de 750 (setecentos e cinquenta) hectares, como se vê do ID. 125995656, fato que o desqualifica como hipossuficiente financeiro.

Inobstante as alegações de que sua renda não ultrapassa o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês, o Recorrente deveria ter instruído o pedido com provas concretas (comprovantes de despesas e gastos pessoais, comprovante de Declaração de Imposto de Renda atualizado, extratos SPC/Serasa) para assim poder avaliar com maior clareza a possibilidade da concessão do benefício pleiteado.

Diante deste quadro, não há como ser deferida a gratuidade da justiça, posto que os documentos encartados nos autos revelam que o Agravante não épobre na forma da lei e, a escassa documentação fragiliza sobremaneira o exame da sua real capacidade financeira e obsta a concessão da gratuidade judiciária.

Portanto, sem evidências seguras de carência econômica do Agravante para consagrar situação de hipossuficiência e afastar a presunção juris tantum do seu poder econômico,
não há razão para concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Por outro lado, o artigo 98, § 6.o do CPC, permite ao Julgador conceder, desde logo, o parcelamento das custas que o jurisdicionado tiver que adiantar no curso da demanda.

Nesse sentido, a CNGC, em seu art. 233, § 3.o, inciso I, dispõe que “o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.

Na hipótese, em consulta ao link de guias desta Corte, verifica-se que o valor das custas e taxa judiciária totalizam R$ 78.927,14 (setenta e oito mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos). Destaca-se, ainda, que o Juiz de primeiro grau, após indeferir a benesse vindicada, autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes e deve ser mantido.

Nesse cenário,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita na ação principal.

Razão não assiste ao Agravante.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese vertida no Instrumental aqui está sendo repetida, sem nada de relevante a ser acrescentado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, a fim de comprovar a condição de hipossuficiente, o Agravante alegou nas razões deste Agravo que os dois imóveis mencionados na decisão atacada foram alienados. Acostou aos autos Declarações de terceiro asseverando que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Com efeito, em que pese ao esforço argumentativo despendido pelo Agravante, há indícios nos autos que contradizem o alegado.

De acordo com o resultado de busca efetuada em 18/02/2022 no 1° Serviço Registral de Diamantino-MT juntado na Ação Principal, foram encontrados dos imóveis registrados em nome do Agravante, que juntos somam mais de 750 (setecentos e cinquenta) hectares, como se vê do ID. 81017601, fato que o desqualifica como hipossuficiente financeiro.

Convém ressaltar que, pelas movimentações bancárias apresentadas nos IDs. 127608655 e 127608656, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pelo Recorrente.

Registro que a Ação Principal versa sobre contrato de compra e venda de área rural com extensão de 500 ha (quinhentos hectares) adquirida pelo Agravante pelo valor de R$ 134.903,18 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e três reais e dezoitos centavos), o que contradiz a situação de vulnerabilidade.

Na verdade, não há prova da incapacidade financeira do Agravante, de modo que na ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência, há óbice para a sua concessão.

Ademais, inobstante as alegações de que sua renda não ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, o Recorrente deveria ter instruído o pedido com provas concretas (comprovantes de despesas e gastos pessoais, extratos SPC/Serasa) para assim poder demonstrar com maior clareza a necessidade da concessão do benefício pleiteado, em especial porque não é possível aferir a hipossuficiência com base apenas em Declaração.

Destaca-se que o Juiz de primeiro grau autorizou o parcelamento das custas e taxa judiciária que totalizam 78.927,14 (setenta e oito mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) em 06 (seis) vezes.

Em arremate, neste Agravo Interno o Agravante não trouxe argumentação nova ou prova suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, e utiliza a via recursal apenas para reeditar a tese vertida no Instrumental.

Quanto ao pedido de condenação na multa prevista no § 4.o, do artigo 1.021, do CPC formulado nas contrarrazões, convém esclarecer que a penalidade não é decorrência automática do desprovimento do recurso, em votação unânime.

Ou seja, para que a multa seja aplicada, é necessário que o Agravo Interno seja manifestamente inadmissível ou quando a improcedência seja conjugada com abusividade ou propósito protelatório, circunstâncias que não se fazem presentes no presente caso.

Por esses fundamentos,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022